Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-78.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIGÊNCIA DA GARANTIA CONTRATUAL. DECADÊNCIA AFASTADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM. DEFEITO. RECLAMAÇÕES PERANTE OS FORNECEDORES. PERÍCIA TÉCNICA. VÍCIO SANADO. RESCISÃO CONTRATUAL COM A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificado que a sentença reconheceu a decadência do direito autoral e que, em sua peça recursal, o autor atacou os seus fundamentos, requerendo o afastamento da referida prejudicial de mérito e o julgamento da matéria, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual todo recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
2. Vigente o prazo de garantia contratual, não se verifica a decadência do direito do consumidor de requerer a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, em razão da existência de defeito, sobretudo quando solicitado o seu conserto diversas vezes durante a sua vigência.
3. Segundo o art. 18, § 1°, do CDC, "não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos".
4. A despeito do defeito no veículo não ter sido sanado dentro dos 30 (trinta) dias da data da primeira análise e pedido de conserto na concessionária, o consumidor optou por permanecer com ele e tentar solucionar o referido problema em outras oportunidades, conforme as Ordens de Serviço acostadas aos autos.
5. A perícia técnica realizada no veículo concluiu que este encontra-se em bom estado, não apresentando nenhum defeito, e há quase 3 (três) anos não há notícia nos autos de retorno do defeito apontado pelo consumidor. Logo, a alegação de que não houve a solução do problema não pode ser acolhida para embasar o pedido de rescisão contratual e restituição da quantia paga.
6. O contrato de compra e venda do automóvel firmado não pode ser desfeito, pois ausente motivo para tanto, uma vez que o problema indicado foi sanado e o consumidor permanece usufruindo do bem, agora sem qualquer vício.
7. A frustração experimentada pelo consumidor, em face das expectativas frustradas em torno do veículo adquirido zero quilômetro, e o descontentamento, a angústia e as chateações sofridas com as várias idas à concessionária para reparação do defeito e com a ocorrência de pane do veículo, que necessitou ser guinchado, são fatores que justificam a condenação das rés por danos morais.
8. Atento às peculiaridades da causa, em especial a natureza e intensidade do dano, entendo razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado pela parte autora a título de danos morais.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.